Tribunal: TJSP
Processo: 0000973-46.2016.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000973-46.2016.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ROBSON
APARECIDO FLORES e SAMUEL SOUSA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41.802
AP. CRIMINAL No: 0000973-46.2016.8.26.0146 Cordeirópolis
APTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APDOS.: ROBSON APARECIDO FLORES e SAMUEL SOUSA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo qualificado pelo
concurso de agentes e emprego de arma de fogo, cometido
por quatro vezes, em concurso formal - Absolvição -
Inconformismo ministerial – Descabimento - Insuficiência
probatória confirmada - Recurso improvido.
ROBSON APARECIDO FLORES e SAMUEL
SOUSA SILVA foram absolvidos da imputação pautada no artigo 157, §2o,
incisos I e II, c.c. os artigos 14, inciso II, e 29, "caput", 04 (quatro) vezes, na
forma do artigo 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls.
403/409).
Irresignado, apela o órgão acusatório com vistas à
condenação dos acusados nos termos da denúncia, diante da suficiência do
conjunto probatório (fls. 454/464).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 486/493), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do
apelo ministerial (fls. 502/504).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal acusatória não merece
prosperar, devendo a r. sentença ora guerreada ser mantida por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicos fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro grau,
Dr. Leonardo Delfino, esgota a matéria dispensando qualquer adminículo, pelo
que é ratificada a sentença em todos os seus termos e fundamentos, como
autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao
dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.
Nesse passo, se de um lado comprovado está o
elemento fundado na materialidade delitiva, por meio do boletim de ocorrência
(fls. 08/11), por outro, idêntica convicção não se extrai acerca da autoria
imputada aos réus.
Interrogados em Juízo, ambos negaram a prática do
crime que lhes foi atribuído.
Samuel alegou ter sido preso em data posterior à
dos fatos aqui versados, ao passar pela cidade de Cordeirópolis, quando
voltava de Limeira, onde, em companhia de Robson, havia comprado a arma
de fogo que portava na ocasião (gravação audiovisual).
Robson disse já ter sido preso por delito de igual
natureza, assegurando, no entanto, que, após cumprir a pena que lhe foi
imposta, não tornou a delinquir e passou a exercer atividade profissional lícita,
não tendo, portanto, razão alguma para se deslocar de Araras para roubar
carrinho de lanche em Cordeirópolis (gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As testemunhas defensivas Douglas Ubaldino
Rodrigues do Carmo (carta precatória no 0006452-58.2017.8.26.0510 - fl. 369)
e Adriana Cristina Zanchetta (carta precatória no 0002361-80.2017.8.26.0038 -
fl. 295), colega de trabalho e ex-patroa de Samuel, respectivamente, em Juízo,
apenas atestaram a sua boa conduta social, posto que nada sabiam a respeito
dos fatos (gravação audiovisual).
As vítimas João Batista Soares Baião e sua esposa,
Maria Eliene Fernandes de Lima, na delegacia, em uníssono, narraram que
trabalhavam no "carrinho de lanche MISTER DOG", pertencente a ambos, e
atendiam um casal de clientes, quando um indivíduo pardo, trajando moletom
branco, com capacete e um pano cobrindo a sua boca, aproximou-se dos
clientes e anunciou o roubo. Todavia, a mulher não lhe deu atenção, por não tê-
lo ouvido, razão pela qual ele, nervoso, efetuou um disparo de arma de fogo
contra o chão e reiterou o anúncio. Assustados, os clientes deixaram o local
correndo, enquanto o roubador fugiu na garupa da motocicleta Honda/CB300,
cujo piloto o aguardava à certa distância, tendo eles fugido sem nada levar.
Após a comunicação dos fatos à autoridade policial, os declarantes
reconheceram a blusa branca de moletom, a arma de fogo e os capacetes
utilizados pelos réus (fls. 13/14 e 18/19), mas reconheceram apenas o acusado
Robson, por meio de fotografia (fls. 15 e 20), declarando-se incapazes de
reconhecer Samuel, em razão da distância que ele manteve do local dos fatos
(fls. 12, 16/17 e 65).
Em Juízo, João Batista confirmou a sua narrativa
acerca da dinâmica dos fatos, aduzindo que, de início, pensou que o anúncio
do roubo fosse brincadeira, mas logo percebeu que não era, pois o agente
estava armado e atirou contra o chão. Acrescentou, ainda, que não foi possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identificar o modelo da motocicleta utilizada pelos acusados, uma vez que ela
ficou parada à 250 (duzentos e cinquenta) metros de distância do seu carrinho
de lanche. Não obstante, reconheceu ambos os réus, pessoalmente, pelas suas
características físicas e pelo tom da pele de Robson, embora eles trajassem
roupas de inverno e usassem capacetes no momento do crime. Ressaltou, por
fim, que as vestes de ambos se assemelhavam àquelas que lhe foram exibidas
na delegacia (gravação audiovisual).
Na mesma sede, Maria Eliene também apontou os
réus como os autores do delito, destacando apenas o porte físico de ambos e a
região dos olhos de Robson, pois eles usavam capacetes no momento do
crime. Aduziu que Samuel, o condutor da motocicleta, se aproximou bastante
de seu carrinho de lanche, estimando que ele parou o veículo a 01 (um) metro
de distância apenas (gravação audiovisual).
As vítimas Fernanda Simões Moreira e Fernando
Aparecido Moreira, em Juízo, confirmaram a dinâmica dos fatos, tal como
narrada pelos proprietários do carrinho de lanches onde estavam por ocasião
dos fatos. Aduziram que o executor do crime usava roupa de frio e que, após
ele efetuar um disparo e anunciar o roubo, os declarantes correram em direção
ao carro que haviam estacionado nas imediações e nele ingressaram para
deixar o local rapidamente, assim como fizeram os roubadores com uma
motocicleta que estava parada na esquina. Ressaltaram que eles usavam
capacetes, razão pela qual não os reconheceram, nas duas fases do processo,
mas apenas as roupas do executor do roubo, na delegacia. Por fim, Fernando
frisou que a motocicleta utilizada na fuga dos roubadores ficou estacionada a
uma distância de aproximadamente 10 (dez) metros do carrinho de lanches
onde estavam (gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A testemunha André Denadai, morador da
vizinhança, em Juízo, disse que, após ouvir um estampido no momento do
crime, olhou pela janela de sua casa e viu os réus em fuga com uma
motocicleta. Momentos depois, com a chegada de policiais militares, foi ao
local para se inteirar dos fatos e foi informado pelas vítima acerca da
ocorrência de tentativa de roubo, mediante emprego de arma de fogo
(gravação audiovisual).
As testemunhas Mário Klinke da Conceição e Elias
de Oliveira Planche, policiais civis encarregados da investigação, em Juízo,
narraram que, à época dos fatos, ocorreram diversos roubos na região,
perpetrados com o mesmo modus operandi, que cessaram após a prisão dos
acusados. Ressaltou que em um dos crime cometidos pela dupla, em data
posterior aos fatos em questão, eles dispensaram uma blusa de moletom
durante a fuga, que foi recuperada pela vítima daquele evento criminoso e
entregue na delegacia. Na sequência, foram convocadas as vítimas deste
processo, que reconheceram a peça de vestuário como sendo a mesma
utilizada pelo executor do crime, além de descreverem, em uníssono, as suas
características físicas, embora ambos usassem capacetes na ocasião.
Nesse passo, em que pese o reconhecimento
realizado pelas vítimas quanto ao moletom supostamente usado pelo executor
do crime em questão, forçoso reconhecer que esse é, de fato, o único indício de
autoria atribuível aos réus, uma vez que, a par de o casal de clientes não tê-los
reconhecido em momento algum, o reconhecimento realizado pelos
proprietários do carrinho de lanches, com base no porte físico dos réus e no
tom de pele e região dos olhos de Robson, não traduzem a certeza necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se exige para a prolação de um decreto condenatório, mormente se
considerada a discrepância dos relatos dos ofendidos quanto à distância
guardada pelo piloto da motocicleta utilizada na fuga dos roubadores, que
variou entre 01 (um) e 250 (duzentos e cinquenta) metros.
Correta, portanto, a conclusão estampada na r.
sentença, pois, de fato, "Não há certeza sobre a identidade física dos agentes
delituosos, mormente porque trajavam roupas de inverno e vestiam capacete.
Logo, não se pode afirmar que uma pessoa é autora de um roubo
simplesmente pelas suas características físicas ou pelo seu tom de pele ser
semelhante ao do executor. Isso não é prova, é mera suspeita que não é
bastante para a prolação de uma sentença condenatória" (fl. 407), impondo-
se, portanto, a aplicação do princípio "in dubio pro reo".
Destarte, resta claro que os indícios que bastaram à
propositura da ação penal contra os apelados, ao encerrar-se a instrução, não
evoluíram ao ponto de certeza indispensável à comprovação da tese acusatória,
sendo temerosa a condenação.
Não se pode afirmar categoricamente que os réus
não cometeram o crime que lhes foi atribuído. Talvez isso até tenha
acontecido. A realidade, contudo, é que as provas existentes nos autos são por
demais precárias para alicerçar o decreto condenatório perseguido pelo órgão
acusatório.
E, como é sabido:
“É impossível fundar solução condenatória em
prova que não conduz à certeza, não bastando a probabilidade, um juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre a existência de certo fato, ou mesmo a convicção íntima, sem o concurso
de dados objetivos de justificação” (RJDTACRIM 20/176).
Deste
modo,
porque
não
comprovada
satisfatoriamente a acusação imputada aos apelados, de rigor a manutenção da
absolvição declarada pelo juízo de origem.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso
ministerial.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator